Tribunal: TJDFT
Processo: 0730010-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE COISA COMUM. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. PEDIDOS CONDICIONADOS AO RESULTADO DA AÇÃO PRINCIPAL. INADEQUAÇÃO FORMAL. VÍCIOS INSANÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A reconvenção, por sua própria natureza jurídica, deve configurar uma demanda autônoma, ainda que conexa com a lide principal, devendo veicular pretensões próprias e independentes, o que manifestamente não se verifica no caso concreto, eis que todos os pedidos estão condicionados ao desfecho da ação principal, o que afronta diretamente o disposto no art. 319, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. O indeferimento do processamento da reconvenção, sem concessão de prazo para emenda, é plenamente admissível quando os vícios identificados são insanáveis, como ocorre nas hipóteses de ausência de conexão com a ação principal ou de ilegitimidade passiva do réu reconvencional.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração julgado prejudicado.